Tribunal: TJSP
Processo: 2024663-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Reconhecimento de que, muito embora a parte agravante tenha comprovado o recebimento de valor a título de salário, depositado pela sua empregadora na conta bloqueada, ela não demonstrou que o valor constrito corresponde a valor recebido a título de salário, em conta bloqueada, ônus que era seu, porque: (a) não foi juntado extrato bancário relativo à época do bloqueio e (b) do extrato

Ementa:
EXECUÇÃO – Reconhecimento de que, muito embora a parte agravante tenha comprovado o recebimento de valor a título de salário, depositado pela sua empregadora na conta bloqueada, ela não demonstrou que o valor constrito corresponde a valor recebido a título de salário, em conta bloqueada, ônus que era seu, porque: (a) não foi juntado extrato bancário relativo à época do bloqueio e (b) do extrato apresentado, especialmente nas datas em que antecedem o bloqueio impugnado, verifica-se que não houve a realização de depósitos por sua empregadora, mas sim de valores transferidos mediante PIX ou derivados de contrato de crédito em conta, cuja origem não restou esclarecida pela parte devedora - Como a execução é feita no interesse do credor (CPC/2015, art. 797) e as "regras da penhora são informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a liquidez dos bens visando a satisfação da entrega de soma ao credor" (STJ-1a Turma, REsp no 1187161/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05/08/2010, DJe de 19/8/2010, conforme site do Eg. STJ), o disposto no art. 836, § 2o, do CPC/2015 não autoriza o levantamento da constrição sobre bens, ainda que de pequeno valor, sem anuência da parte credora.
Recurso desprovido.